Tribunal: TJES
Processo: 5006193-31.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006193-31.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOAQUIM CLEMENTE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006193-31.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: JOAQUIM CLEMENTE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOAQUIM CLEMENTE. A ação originária visava o cancelamento de
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável
(RMC), a restituição de valores e a compensação por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento.

A decisão recorrida acolheu a tese autoral de que o consumidor, pessoa idosa, foi induzido a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado, quando na verdade firmou um contrato de RMC. O juízo de origem determinou o cancelamento do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, respeitada a prescrição, a compensação com o crédito efetivamente recebido e o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de deferir tutela de urgência para suspender os descontos.

Em suas razões recursais, o banco recorrente defende a reforma integral da sentença. Sustenta a regularidade da contratação, amparado em contrato e Termo de Consentimento Esclarecido devidamente assinados. Afirma a inexistência de vício de vontade, pois o recorrido tinha ciência da modalidade contratada e se beneficiou dos valores liberados a título de saque. Por fim, impugna as condenações por danos morais e materiais, requerendo a improcedência total dos pedidos.

É O BREVE RELATÓRIO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão de mérito consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) celebrado entre as partes, especificamente se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

O recorrente alega que o contrato e o Termo de Consentimento Esclarecido (ID 16574858) são provas suficientes da ciência do consumidor sobre o produto contratado. Contudo, a despeito da assinatura do consumidor no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RMC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.

A análise do comportamento das partes após a celebração do negócio reforça a tese autoral. O recorrido buscou a instituição financeira com o objetivo de obter crédito, realizando um saque do valor disponibilizado. As faturas anexadas (ID 16574856) demonstram que, após o saque inicial, não houve qualquer outra transação típica de cartão de crédito, como compras em estabelecimentos comerciais. O que se seguiu foi uma sucessão de débitos mensais que mal amortizavam os encargos.

Essa dinâmica fática evidencia que a real intenção do consumidor era a obtenção de um empréstimo convencional.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados
nulos de pleno direito
, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Quanto ao
dano moral
, a imposição de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar, decorrentes de um contrato nulo, por um longo período, extrapola o mero dissabor. A situação causou angústia e insegurança financeira ao recorrido, justificando a reparação moral. O
valor de R$ 4.000,00
, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao seu duplo caráter, compensatório e pedagógico.

No que tange à
restituição em dobro
, a conduta do recorrente, ao impor uma contratação diversa da pretendida e manifestamente desvantajosa, configura prática contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. A
compensação dos valores já recebidos pelo autor, determinada na sentença
, é medida justa para evitar o enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)